Tribunal: STJ
Processo: 0426359-88.2025.3.00.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2242105 - DF(2025/0426359-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVANDRO GESTER SALINAS
ADVOGADOS
: OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA - DF030130
EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL - DF039725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial por ter sido este
apresentado diretamente a esta Corte Superior, e não perante a Presidência do
Tribunal de origem, com fundamento nos arts. 1.029 do Código de Processo
Civil e 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta o cabimento do agravo interno com base no art. 1.021
do Código de Processo Civil e pleiteia a reforma da decisão à luz da primazia
do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da boa-fé
processual e da ausência de prejuízo ao recorrido, requerendo o afastamento
do não conhecimento do recurso especial ou, subsidiariamente, o
aproveitamento do ato recursal para viabilizar sua tramitação e apreciação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso
especial interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, em
desacordo com o procedimento previsto no
do Código de Processo
art. 1.029
Civil, e se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da
instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da ausência de prejuízo
podem afastar o vício ou autorizar o seu aproveitamento.
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Civil estabelece que o recurso especial
art. 1.029
deve ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal
recorrido, a quem compete exercer o juízo de admissibilidade inicial, de
modo que a apresentação direta ao Superior Tribunal de Justiça configura
inobservância de requisito formal objetivo.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça é de natureza
eminentemente revisora, subordinada ao prévio processamento do recurso
especial na instância de origem, de modo que a supressão dessa etapa viola a
sistemática recursal delineada pelo legislador e compromete a regularidade
do processamento.
Documento eletrônico VDA55739858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 733d6ed0-1a6b-4d5d-939f-5f4993d87b9d

6. A interposição direta do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça
configura erro grosseiro, que impede o seu conhecimento e não admite
aplicação da fungibilidade recursal, nem determinação de remessa dos autos
ao tribunal de origem, por se tratar de vício inescusável.
7. O
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 21
autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível,
hipótese verificada diante da inobservância de pressuposto extrínseco de
admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso especial diretamente no Superior Tribunal de
Justiça, em vez de perante a Presidência do tribunal de origem, configura erro
grosseiro e acarreta o não conhecimento do recurso por inobservância de
pressuposto extrínseco de admissibilidade.
2. O relator, com fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, deve não conhecer de recurso especial
manifestamente inadmissível, não sendo aplicáveis, nessa hipótese, os
princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas ou da
fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.029; CPC/2015, art. 1.021;
RISTJ,
-E, V.
art. 21
STJ, AgInt no Ag n.
rel.
Jurisprudência relevante citada:
1.435.070/CE,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19.05.2025, DJEN de
26.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 733d6ed0-1a6b-4d5d-939f-5f4993d87b9d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2242105 - DF(2025/0426359-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVANDRO GESTER SALINAS
ADVOGADOS
: OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA - DF030130
EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL - DF039725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial por ter sido este
apresentado diretamente a esta Corte Superior, e não perante a Presidência do
Tribunal de origem, com fundamento nos arts. 1.029 do Código de Processo
Civil e 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta o cabimento do agravo interno com base no art. 1.021
do Código de Processo Civil e pleiteia a reforma da decisão à luz da primazia
do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da boa-fé
processual e da ausência de prejuízo ao recorrido, requerendo o afastamento
do não conhecimento do recurso especial ou, subsidiariamente, o
aproveitamento do ato recursal para viabilizar sua tramitação e apreciação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso
especial interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, em
desacordo com o procedimento previsto no
do Código de Processo
art. 1.029
Civil, e se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da
instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da ausência de prejuízo
podem afastar o vício ou autorizar o seu aproveitamento.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54916282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 5cf55092-b7bd-4eee-9175-d35bd6a1b139

4. O
do Código de Processo Civil estabelece que o recurso especial
art. 1.029
deve ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal
recorrido, a quem compete exercer o juízo de admissibilidade inicial, de
modo que a apresentação direta ao Superior Tribunal de Justiça configura
inobservância de requisito formal objetivo.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça é de natureza
eminentemente revisora, subordinada ao prévio processamento do recurso
especial na instância de origem, de modo que a supressão dessa etapa viola a
sistemática recursal delineada pelo legislador e compromete a regularidade
do processamento.
6. A interposição direta do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça
configura erro grosseiro, que impede o seu conhecimento e não admite
aplicação da fungibilidade recursal, nem determinação de remessa dos autos
ao tribunal de origem, por se tratar de vício inescusável.
7. O
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 21
autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível,
hipótese verificada diante da inobservância de pressuposto extrínseco de
admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso especial diretamente no Superior Tribunal de
Justiça, em vez de perante a Presidência do tribunal de origem, configura erro
grosseiro e acarreta o não conhecimento do recurso por inobservância de
pressuposto extrínseco de admissibilidade.
2. O relator, com fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, deve não conhecer de recurso especial
manifestamente inadmissível, não sendo aplicáveis, nessa hipótese, os
princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas ou da
fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.029; CPC/2015, art. 1.021;
RISTJ,
-E, V.
art. 21
Documento eletrônico VDA54916282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 5cf55092-b7bd-4eee-9175-d35bd6a1b139

STJ, AgInt no Ag n.
rel.
Jurisprudência relevante citada:
1.435.070/CE,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19.05.2025, DJEN de
26.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVANDRO GESTER SALINAS
contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do
recurso especial por ter sido interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça,
quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem, com
fundamento nos arts. 1.029 do CPC e 21-E, V, do RISTJ.
O agravante alega o cabimento do agravo interno, com base no
do
art. 1.021
CPC. No mérito da insurgência, defende a necessidade de reforma da decisão agravada à
luz da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da boa-fé
processual e da ausência de prejuízo ao recorrido, destacando que o Recurso Especial
versa sobre violação aos arts. 226 e 621, I, do CPP, além da indevida aplicação das teses
de “nulidade de algibeira” e
a (fls. 43-48).
in dubio pro re judicat
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para afastar o não
conhecimento do Recurso Especial, com a viabilização de sua tramitação e apreciação;
subsidiariamente, que seja submetido ao órgão colegiado para provimento, com adoção
de medidas de aproveitamento do ato recursal.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso cinge-se à higidez formal da interposição do Recurso Especial. A
decisão monocrática agravada assentou, de modo claro e suficiente, que o recurso foi
dirigido indevidamente a esta Corte, quando o processamento regular exige a
apresentação perante a Presidência do Tribunal a quo, com subsequente juízo de
admissibilidade.
O núcleo da fundamentação foi o seguinte:

O recurso não merece prosperar porque foi interposto diretamente no
Superior Tribunal de Justiça, quando deveria ter sido apresentado à
Presidência do Tribunal a quo (art. 1.029, caput, do CPC). Ante o exposto,
com base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ, não conheço do
art. 21
recurso
Documento eletrônico VDA54916282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 5cf55092-b7bd-4eee-9175-d35bd6a1b139

A partir dessa premissa, a decisão limitou-se a reconhecer óbice formal
objetivo, sem ingresso no mérito do apelo nobre.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso especial deve
art. 1.029
ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, a quem
compete exercer o juízo de admissibilidade inicial. A interposição direta do recurso nesta
Corte Superior configura erro grosseiro, que impede o seu conhecimento.
A competência do Superior Tribunal de Justiça é de natureza eminentemente
revisora, cabendo-lhe apreciar recursos que tenham sido regularmente admitidos na
instância de origem, após o devido processamento. A supressão dessa etapa
procedimental viola a sistemática recursal delineada pelo legislador e compromete a
regularidade do processamento.
O
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza
art. 21
o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, hipótese verificada no
caso concreto, diante da inobservância de requisito objetivo de admissibilidade.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a interposição de
recurso especial diretamente no STJ enseja o seu não conhecimento, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade, não sendo possível a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal ou a determinação de remessa dos autos ao tribunal de origem,
por se tratar de erro inescusável.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
§
ART. 1.042,
2o, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão de inobservância do
procedimento recursal, uma vez que foi interposto diretamente nesta Corte
Superior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento
do agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial quando interposto
diretamente no Superior Tribunal de Justiça, e se há possibilidade de
regularização do vício.
III. Razões de decidir
3. A interposição do agravo diretamente no STJ constitui erro grosseiro,
não passível de correção, conforme o
§ 2o, do CPC, que
art. 1.042,
determina que a petição de agravo deve ser dirigida ao presidente ou vice-
presidente do tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54916282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 5cf55092-b7bd-4eee-9175-d35bd6a1b139

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inobservância do
procedimento recursal cabível configura vício insanável, não sendo
aplicável o disposto no
parágrafo único, do CPC, relativo à
art. 932,
abertura de prazo para o saneamento do vício.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no Ag n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
1.435.070/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.
Diante desse quadro, os argumentos do agravante não afastam o fundamento
objetivo da decisão monocrática, que se apoiou na exigência legal de interposição do
Recurso Especial perante a Presidência do Tribunal de origem (art. 1.029 do CPC) e no
comando regimental de não conhecimento (art. 21-E, V, do RISTJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 5cf55092-b7bd-4eee-9175-d35bd6a1b139

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.242.105 / DF
Número Registro: 2025/0426359-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013688520188070020 07233641720258070000 13688520188070020 7233641720258070000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVANDRO GESTER SALINAS
ADVOGADOS
: OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA - DF030130
EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL - DF039725
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVANDRO GESTER SALINAS
ADVOGADOS : OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA - DF030130
EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL - DF039725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55363492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: a435ade8-ac7f-4e78-9a09-c68376c3c19a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: a435ade8-ac7f-4e78-9a09-c68376c3c19a